Tribunal: TJES
Processo: 0004675-57.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004675-57.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON ANTUNES BEZINELI DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004675-57.2023.8.08.0048

APELANTES: WELLINGTON ANTUNES BEZINELI DOS SANTOS, ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: DELSON DOS SANTOS MOTTA - ES4201
Advogado do(a) APELANTE: SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Wellington Antunes Benizeli dos Santos e André Ferreira de Oliveira contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com penas fixadas em 08 anos e 10 meses de reclusão e 20 dias-multa para Wellington e 10 anos de reclusão e 23 dias-multa para André, ambos em regime inicial fechado.

A defesa de André Ferreira de Oliveira sustenta: (i) nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, arguindo a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; (ii) inexistência de provas autônomas e idôneas para sustentar a condenação; (iii) subsidiariamente, reavaliação da pena aplicada.

A defesa de Wellington Antunes Benizeli dos Santos argumenta: (i) necessidade de redução da pena-base, alegando majoração indevida com base na gravidade abstrata do delito; (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena em 1/6.

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria de Justiça, pugna pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, à luz do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a suficiência do acervo probatório para a condenação; (iii) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial atende às exigências do art. 226 do Código de Processo Penal, pois a vítima primeiramente descreveu as características dos autores e, posteriormente, realizou o reconhecimento fotográfico com plena convicção, sem indução ou direcionamento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a valoração do reconhecimento fotográfico como prova, desde que corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que se verifica no caso concreto, dada a existência de provas testemunhais e circunstanciais adicionais.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão da chave do veículo subtraído com os réus, depoimentos da vítima e dos policiais militares, bem como pela confissão extrajudicial de André Ferreira de Oliveira sobre sua presença no local dos fatos.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios, sendo suficiente para sustentar a condenação.

A dosimetria das penas observa os critérios legais, sendo legítima a majoração da pena-base de André Ferreira de Oliveira diante de seus maus antecedentes, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 150 da Repercussão Geral).

A aplicação da agravante da reincidência e das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo encontra fundamento na gravidade concreta do delito, conforme precedentes do STJ.

A Súmula nº 231 do STJ impede que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea, afastando a tese da defesa de Wellington Antunes Benizeli dos Santos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido quando precedido de descrição detalhada pelo reconhecedor e corroborado por outros elementos probatórios.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por provas testemunhais e circunstanciais.

A majoração da pena-base em razão de maus antecedentes é legítima, independentemente do período depurador da reincidência.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593818/SC, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJe 23/11/2020; STJ, AgRg no HC 814.203/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/5/2023; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004675-57.2023.8.08.0048

APELANTES: WELLINGTON ANTUNES BEZINELI DOS SANTOS, ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: DELSON DOS SANTOS MOTTA - ES4201
Advogado do(a) APELANTE: SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

WELLINGTON ANTUNES BENIZELI DOS SANTOS e ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença
(ID 11662104),
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
5
ª
Vara
Criminal d
a Serra
,

por meio da qua
l
fora
m

c
ondena
d
o
s

pela prática do crime previsto no
artigo 157,
§
2º, II e inciso I do § 2º-A, do Código Penal Brasileiro
,
respectivamente,
à
s
pena
s
de
0
8
(
oito
) ano
s
e

1
0 (
dez
) meses
de reclusão

e
2
0
(
vinte
)
dias-multa
,
e
10 (dez) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, ambos
em regime inicial
f
e
chado
.

Nas razões

recursais
(I
D
11662127),
a defesa de
André Ferreira de Oliveira sustenta: (i) a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por afronta ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, arguindo a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; (ii) a inexistência de provas autônomas e idôneas para sustentar a condenação, ante a fragilidade do acervo probatório; (iii) subsidiariamente, requer a reavaliação da pena aplicada, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis.

Por sua vez,
a defesa de
Wellington Antunes Bezineli dos Santos (I
D
11662118) argumenta: (i) a necessidade de redução da pena-base,
eis
que não poderia haver majoração com base na gravidade abstrata do delito; (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda em 1/6.

C
ontrarrazões
do Ministério Público

(
I
D 11662129
)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento do
s
recurso
s
.

No mesmo sentido, o Parecer da
Douta Procuradoria de Justiça

(
I
D 11901005
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge

d
a Denúncia que,
no dia
27 de fevereiro de 2023
, por volta das
18h15min
, na
Avenida Braúna, Bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES
, os denunciados
Wellington Antunes Bezineli dos Santos
e
André Ferreira de Oliveira
, agindo
de forma articulada e com unidade de desígnios
, subtraíram, mediante
grave ameaça com emprego de arma de fogo
, o veículo
Jeep Renegade
, de propriedade da vítima
Sheila Cezar de Oliveira da Fonseca
.

Narra-se que,
em
um primeiro momento, W
ellington abordou a vítima, quando e
l
a entrava no veículo, rendeu-a com uma arma de fogo e assumiu a direção do automóvel. Durante o deslocamento, exigiu que a vítima entregasse a senha do celular e indagou sobre a existência de rastreador no veículo. A vítima permaneceu sob seu controle até que, ao perceber a aproximação de André Ferreira de Oliveira, que ingressaria no automóvel, conseguiu se desvencilhar e saltar do veículo em moviment
o.

Após a subtração do veículo, os denunciados deslocaram-se para uma área isolada, onde o bem foi posteriormente localizado
em região de mata
, com
indícios de desmontagem
. No momento da abordagem policial, os réus foram flagrados
em uma motocicleta vermelha
, nas proximidades do local, portando
a chave do veículo roubado
. Os policiais militares envolvidos na ocorrência relataram que, ao serem abordados, os denunciados tentaram se desfazer do objeto subtraído, reforçando a vinculação entre os réus e o crime.

Devidamente processado
s
, o
s
réu
s

fo
ram
condenado
s
pela prática do crime de roubo
majorado,
em concurso de pessoas e com
emprego de arma de fogo
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Inicialmente, a defesa de
A
NDRÉ
alega a violação ao art. 226, do CPP, uma vez que não foi realizado, nos termos da referida norma, o reconhecimento do apelante, mas sim se baseando em “falsas memórias”.

Sobre o ponto levantado, convém fazer algumas considerações.

O art. 226, do Código de Processo Penal, assim descreve o procedimento a ser adotado no reconhecimento de pessoas:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Nos autos, a
vítima, Sheila Cezar de Oliveira da Fonseca, primeiramente,
conseguiu descrev
er os acusados
com precisão:

“
QUE
o
INDIVÍDUO QUE ASSUMIU A DIRE
çã
O ERA MORENO, CABELO CLARO CABELO BAIXO, ESTATURA MEDIANA, MAGRO, E TINHA UMA TATUAGEM NO BRA
ç
O DIREITO ESCRITO UM NOME; QUE
o
SEGUNDO ERA MORENO, FORTE, CABELO BAIXO E ESTATURA MEDIANA
” (
IP,
parte 0
3
, pp.
28/29
),
tendo em seguida afirmado que pos
s
u
í
a condições de reconhecê-lo.

Desse modo, fora realizado o procedimento de reconhecimento
fotográfico
pela autoridade policial, no estrito cumprimento
das orientações d
o art. 226, do CPP, consoante consta n
o Auto de Reconhecimento (parte 0
3
, pp.
30/31
),
tendo em vista que, após a vítima relatar as características do
s
criminoso
s
, foram colocadas
fotos de
várias pessoas de características físicas parecidas, tendo ela reconhecido,
c
om absoluta certeza e convicção,
as fotografias dos dois acusados
.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
HC nº 598.886/SC
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020),
promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da
obrigatoriedade
do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que
foi
acolhido
pela 5ª Turma e
culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior

(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos
jurídico-psicológicos
preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de
armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como
o sofrimento
de um
ato criminoso
),
do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.
A partir desses conceitos, o c. CNJ, inclusive, editou uma Cartilha sobre o Reconhecimento de Pessoas, apresentando algumas diretrizes para a utilização desse meio de prova
(CNJ, 2023, p. 24
1
).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a
tendência
tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma
(RHC 217586 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023),
mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma
(HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023).
Portanto, tal interpretação
não pode ser considerad
a
vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

A
liás, recentemente, a própria c. 2ª Turma do STF afirmou que
“De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal,

pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas
”
(RHC 224699 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023).

Não obstante a divergência jurisprudencial
acerca da (im)prescindibilidade
de observância do art. 226, do Código de Processo Penal
,
a jurisprudência é segura em orientar
algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
2
; 2)
a realização do
reconhecimento pessoal
é destinada
apenas
às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
3
;
3)
mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
4
.

No presente caso, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor do apelante não tem o reconhecimento pessoal como único fundamento para a condenação, consoante passo a destacar no item "2".

Por tais motivos,
não há que se invalidar as provas constantes no processo
ou a sentença por suposta inobservância à norma do art. 266, do Código de Processo Penal, consoante sustentado pela defesa
.

2.
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, DO
CÓDIGO PENAL.

A condenação foi questionada, exclusivamente, pelo réu André Ferreira de Oliveira.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada, em especial, pelo Boletim Unificado (IP, pp. 04/16) e pelo Auto de Apreensão (pp. 41/42), corroborado pela prova testemunhal.

A respeito da autoria,
tanto na esfera policial, quanto em juízo,
a vítima
S
heila Cezar de Oliveira
relat
ou
as circunstâncias do crime, com detalhes sobre o
modus operandi
d
e ambos
o
s
autor
es
,
destacando, quanto ao réu André,
que
ingressou no veículo
no momento em que Wellington ainda
a
mantinha sob controle
, intensificando a coação.
A vítima ressaltou que o réu t
entou
impedir
sua fuga, segu
r
ando-a e a perseguindo quando pulou do veículo, momento em que conseguiu observar seu rosto, justificando tê-lo identificado sem sombra de dúvidas.

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Importante destacar que

os policiais militares CB Rodolfo Nunes Coelho Fraga e CB Paulo Vitor Loureiro,
em seus depoimentos, r
elataram que os réus foram flagrados
tentando fugir em uma motocicleta,
próximo ao local em que o veículo roubado fora abandonado,
e portando a chave d
este, a qual tentaram jogar fora para despistar a abordagem e desvencilhar-se do flagrante.

Cumpre destacar que
o
recorrente André Ferreira de Oliveira,
e
m sede
extrajudicial
,
admitiu estar com Wellington no momento da abordagem policial
, alegando que
havia parado sua motocicleta para urinar quando Wellington surgiu e montou no veículo
, momento em que observou seu comparsa
descartar a chave do automóvel roubado
(fl. 49 do
IP
).

Tal versão se revela contraditória e inverossímil, especialmente quando confrontada com os depoimentos da vítima e dos policiais militares, os quais indicam que
André já acompanhava Wellington na prática criminosa e tentou impedir a fuga da vítima, forçando-a a retornar ao veículo
.

Ademais, no
interrogatório policial
, Wellington mencionou que
estava acompanhado de um "amigo" na motocicleta
, declaração que se alinha com a confissão extrajudicial de André sobre sua presença no local.

A correlação entre esses depoimentos
evidencia a coautoria de André Ferreira de Oliveira no crime
, tornando insustentável qualquer tese absolutória.

3. DA DOSIMETRIA

Prossigo com a análise das pretensões referentes às dosimetrias das penas.

No que concerne aos pleitos de Wellington, sustenta a defesa que o magistrado utilizou a gravidade abstrata do delito para majorar a pena-base. Todavia, carece de interesse, uma vez que não foram negativadas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sendo fixada a pena no mínimo legal na 1ª fase.

Na 2ª fase, fora reconhecida a atenuante da confissão, porém, inviável qualquer redução, em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto não ser possível acolher a tese de não aplicação do referido enunciado,
pois este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 814.203/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; TJES, Apelação Criminal, 0000831-11.2022.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/4/2024).

Na 3ª fase,
aplicada
a majorante relativa ao
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do
Código Penal
),
n
a fração mínima de 1/3 (um terço),
e
, ainda, a majorante inerente ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, do
Código Penal
) na fração fixa de
2/3
(dois terços
)
.

No que tange à
aplicação
d
as
duas
causas de aumento previstas na parte especial,
c
onsigno ser admitid
a tal cumulação
, quando devidamente fundamentada a incidência,
considerando
a gravidade concreta do delito,
como na hipótese dos autos em que
houve
restrição da liberdade da

vítima,
por lapso razoável,
e com
a
utilização de arma de fogo que foi apontada para
ela
(AgRg no HC n. 878.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

Ademais,
“É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE 896843 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015)”
(AgRg no AREsp n. 2.262.813/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Portanto, sem razão a defesa quanto à modificação da pena imposta ao réu Wellington.

Quanto à defesa do réu André, sustenta que não poderia ter sido fixada a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que aquelas condenações que não forem mais aptas ao reconhecimento da reincidência, também não poderiam ser consideradas como maus antecedentes.

Nada obstante, o vetor “maus antecedentes” é relativo ao histórico criminal do réu e, por ser conceito mais amplo que a reincidência, abrange até mesmo condenações atingidas pelo período depurador, desde que anteriores ao fato praticado. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que
"Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(STF, RE 593818. Rel. Min. Luis Roberto Barroso. Julgado em 18/8/2020. Dje: 23/11/2020).

Portanto, adequada a fixação da pena-base em 4 (quatro anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da negativação dos antecedentes.

Na 2ª fase, aplicada a correta fração de 1/6 (um sexto), adotada pacificamente pelas Cortes Superiores, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, referente à condenação transitada em julgado diversa daquela que fundamentou os maus antecedentes.

Na 3ª fase, consoante já fundamentado, incidiram corretamente as causas de aumento do
art. 157, § 2º, II,
e
§ 2º-A, I, do
Código Penal.

D
estarte, mantenho a pena fixada pelo magistrado na Sentença recorrida.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO

PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/cartilha-reconhecimento-de-pessoas-v14-2023-07-31.pdf

2
ST
J
:
HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

3
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

4
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)